Tribunal: TJDFT
Processo: 0705112-52.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705112-52.2019.8.07.0007 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO DOS PROMITENTES COMPRADORES DO SHOPPING PORTAL DAS ÁGUAS RECORRIDO: LUIZ HILARIO DAVID DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Embargos de terceiro – Promessa de compra e venda de unidades imobiliárias e incorporação não registradas – Obra inacabada, com apenas 28,97% construídos – Admissibilidade dos embargos. Penhora desconstituída, com base em precedente do STJ, e considerando que foi efetuada muito tempo depois daquele contrato, que antecede até ao pedido de cumprimento de sentença – Honorários devidos pela terceira embargante ante o princípio da causalidade. Bases de cálculo: 10% do valor da causa (embargos), modificado ex officio, para que corresponda ao mesmo valor da dívida exequenda. A recorrente alega violação ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1901728/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 31/3/2022). Ademais, nos termos da jurisprudência do STJ “não há se falar em dissídio jurisprudencial com relação ao entendimento firmado em acórdão na medida em embargado quanto à existência ou não de ofensa ao disposto no art. 535 do Código de Processo Civil de 1973 (atual art. 1.022 do CPC/2015), que a verificação de ocorrência ou não dos vícios elencados nesse dispositivo processual depende das circunstâncias particulares do caso (AgInt no REsp 1736111/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/6/2021). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp 1919356/PR (Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 10/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024